Tribunal: TJPA
Processo: 0810708-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810708-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ERIC SILVA DE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
121, §2º, INCISOS II E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – AUDIÊNCIA REMARCADA PARA O
DIA 07/11/2023. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Vê-se que o processo encontra-se em regular tramitação, sendo impulsionado adequadamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto, visto que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/06/2023 somente não se realizou em virtude da falta de energia elétrica na cidade de Concórdia do Pará/PA, sendo remarcada para o dia 07 de novembro de 2023.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
ANTONIO ERIC SILVA DE AMORIM
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 648, II e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800045-14.2022.8.14.0105.

Relata o impetrante que o paciente foi denunciado, juntamente com outros dois corréus, como incurso nos termos dos art. 121, §2º, incisos II e IV, todos do Código Penal, porque, no dia 21 de novembro de 2022, supostamente dirigia o veículo que fora usado na prática do homicídio que ceifou a vida de Denilson Lopes de Lima.

Aduz que o coacto teve sua prisão preventiva decretada desde o dia 18 de janeiro de 2022 e que o processo foi desmembrado e suspenso em relação a um dos corréus, tramitando apenas em relação ao Paciente e ao corréu Flávio Brucio Milhome de Araújo.

No mais, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo para o término da instrução processual, afirmando que o lapso temporal se mostra excessivamente longo.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente com expedição imediata de alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à Desa. Kédima Pacífico Lyra, indeferiu a liminar e determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 14986345). Acolhi a prevenção suscitada (ID. 13791010).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 15102677).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 15320723).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Através das informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que o processo encontra-se em regular tramitação, sendo impulsionado adequadamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto, visto que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/06/2023 somente não se realizou em virtude da falta de energia elétrica na cidade de Concórdia do Pará/PA, sendo remarcada para o dia 07 de novembro de 2023.

In casu
, há particularidades no processo que justificam sua tramitação mais lenta. Com efeito, informou a autoridade impetrada que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.

Portanto, não se vislumbra qualquer desídia na condução do feito pela autoridade coatora, que vem o impulsionando de acordo com as possibilidades do Juízo, obedecendo ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Entretanto, somente cabe reconhecer o excesso de prazo quando motivada pelo descaso do Juiz ou do órgão de acusação, o que como se percebe não é o que ocorre no caso do presente processo.

É certo que o excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, o que deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DE FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

1. Segundo pacífico magistério jurisprudencial deste Tribunal, o excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

2. A instauração de conflito de competência não configura, por si só, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. Precedentes.

3. No presente caso, o retardo na deflagração da ação penal decorreu do conflito negativo de competência, instaurado a partir da complexidade dos fatos imputados ao paciente e diversos corréus (pluralidade de agentes), acusados de integrar grupo criminoso responsável por incendiar ônibus e atacar distrito policial na capital maranhense ("Bonde dos 40"), incidente cujo julgamento poucos dias antes da interposição deste recurso permitiu ao
Parquet
oferecer denúncia, recebida em 17/04/2015 pelo juízo declarado competente, encontrando-se o feito com tramitação regular.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 55.104/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente e lhe denego a ordem
, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/09/2023